Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714866-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.T.N. AGRAVADO: L.A.S. D E S P A C H O Da análise dos autos, extrai-se que o recurso não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, em observância ao artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator